Tribunal: TJMT
Processo: 1067037-70.2025.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1067037-70.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[RAYANE DA COSTA BRILHANTE - CPF: 044.479.342-99 (RECORRENTE), VITOR HUGO SILVA CAVALCANTE - CPF: 059.899.791-18 (ADVOGADO), SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI S/S LTDA - CNPJ: 01.894.432/0001-56 (RECORRIDO), HUMBERTO GARBELINI KOTSIFAS - CPF: 040.456.799-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. INSCRIÇÃO INDEVIDA. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. DANO MORAL. MAJORAÇÃO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado contra sentença que declarou a inexigibilidade de débito e condenou instituição de ensino ao pagamento de danos morais de R$ 2.000,00, por inscrição indevida decorrente de pré-matrícula não efetivada. O recurso visa exclusivamente a majoração do quantum indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) se o recurso ofende o princípio da dialeticidade; e (
ii
) se o valor da indenização por danos morais comporta majoração, considerando a existência de uma anotação restritiva posterior.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Afasta-se a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade, pois as razões recursais impugnaram especificamente os fundamentos da sentença, notadamente quanto à utilização de restritivo posterior para reduzir a indenização.

4. O valor de R$ 2.000,00 fixado na origem mostra-se inadequado às circunstâncias do caso, considerando o valor da negativação (R$ 982,78) e a existência de apenas uma anotação posterior.

5. A majoração da indenização para R$
3
.
0
00,00 atende às finalidades compensatória e pedagógica, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como os parâmetros da Turma Recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido.

Tese de julgamento: 1. A impugnação específica dos fundamentos da sentença afasta a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade. 2. É cabível a majoração da indenização por danos morais decorrente de inscrição indevida quando o valor arbitrado na origem se mostrar desproporcional, devendo ser considerada a existência de anotação restritiva posterior na modulação do quantum, sem afastar o caráter compensatório e pedagógico da medida.

Dispositivos relevantes citados: Art. 944 do Código Civil; Art. 55 da Lei nº 9.099/95.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.200.828/RR, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 15/5/2023; STJ,
AgInt
no REsp n. 1.735.914/TO, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 7/8/2018; STJ,
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 21/03/2013; Turma Recursal do TJMT, N.U 1000781-40.2023.8.11.0091, Rel. Hildebrando da Costa Marques, Terceira Turma Recursal, julgado em 13/05/2024; Turma Recursal do TJMT, N.U 1001106-88.2023.8.11.0002, Rel. Hildebrando da Costa Marques, Terceira Turma Recursal, julgado em 06/10/2023.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1067037-70.2025.8.11.0001

Origem
: 2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
: RAYANE DA COSTA BRILHANTE

Recorrido
: SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI S/S LTDA (UNIASSELVI)

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

RAYANE DA COSTA BRILHANTE ajuizou reclamação em face da SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI S/S LTDA. Noticiou que: a) desconhece totalmente o débito de R$ 982,78 referente ao contrato nº 0000000006936736, atribuído à instituição ré; b) realizou apenas uma pré-matrícula na instituição, jamais apresentou os documentos necessários para efetivá-la, nem frequentou o curso; c) teve seu nome inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito, sem ter recebido qualquer notificação extrajudicial; d) ao tentar realizar compras a prazo, foi impedida em razão da restrição lançada em seu nome. Requereu: a) a declaração de inexistência do débito e do contrato, com abstenção de nova cobrança; b) a exclusão de seu nome dos cadastros de inadimplentes; c) a condenação da ré ao pagamento de danos morais no valor de R$ 8.000,00; d) a fixação de multa diária em caso de descumprimento da ordem de exclusão.

O juízo singular proferiu
sentença
de procedência parcial. Concluiu que: a) trata-se de relação de consumo, aplicando-se o CDC e invertendo-se o ônus da prova em favor do consumidor; b) a parte promovida não comprovou a existência da relação jurídica, tornando a negativação indevida; c) configurado o dano moral na modalidade
in
re

ipsa
, conforme a Súmula 22 da Turma Recursal Única/MT; d) a Súmula 385 do STJ mostrou-se inaplicável, pois os apontamentos negativos existentes em nome da autora são
posteriores
ao discutido nos autos, inexistindo inscrição legítima preexistente; e) o valor dos danos morais foi fixado em R$ 2.000,00, moderado ante a existência de negativações posteriores. Determinou: a) declarar inexigível o débito discutido; b) determinar que a promovida providenciasse a exclusão dos dados da reclamante nos órgãos de proteção ao crédito, no prazo de 05 dias, sob pena de multa; c) condenar a ré ao pagamento de R$ 2.000,00 a título de danos morais, com atualização pelo IPCA e juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ, e após 29/08/2024, pela taxa legal calculada pelo Banco Central do Brasil.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante. Sustentou que: a) a sentença, ao fixar os danos morais em apenas R$ 2.000,00, foi desproporcional à extensão do dano sofrido e à gravidade da conduta ilícita da ré; b) a Súmula 22 da Turma Recursal/MT confirma o caráter
in
re

ipsa
do dano moral na hipótese de negativação indevida; c) os documentos apresentados pela requerida são inconsistentes e unilaterais, incapazes de comprovar a legitimidade e a origem do débito; d) a requerida não se desincumbiu do ônus probatório, não apresentando contrato assinado bilateralmente; e) os atos da ré violaram a boa-fé objetiva e o princípio da dignidade humana; f) a existência de negativações posteriores não constitui fundamento suficiente para reduzir o valor indenizatório abaixo do razoável. Requereu o provimento do recurso para: a) majorar a condenação por danos morais, obedecendo aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade; b) julgar procedentes todos os pedidos contidos na inicial.

As
contrarrazões
foram apresentadas
visando a manutenção da sentença,
argumentando
ainda
que o Recurso Inominado deve ser inadmitido por violação ao princípio da dialeticidade recursal, pois a recorrente não impugnou especificamente os fundamentos da sentença.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Inépcia Recursal (Princípio da Dialeticidade).

As razões recursais devem observar as diretrizes fixadas pelo Princípio da Dialeticidade, sendo indispensável que os fundamentos da decisão recorrida sejam especificamente impugnados no recurso, pois, sem a devida pertinência temática, não há como ocorrer a reforma do julgado combatido.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONHECIMENTO DA APELAÇÃO. REPRODUÇÃO DAS RAZÕES DEDUZIDAS NA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO ARGUMENTO REFERENTE À DECADÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE NÃO OBSERVADO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. O recorrente deixou de observar as diretrizes fixadas pelo princípio da dialeticidade, como a indispensável pertinência temática entre as razões de decidir e os argumentos fornecidos pelo recurso para justificar o pedido de reforma do julgado combatido. 2. O acórdão adotou solução em consonância com o entendimento firmado nesta Corte no sentido de que, embora a mera reprodução da petição inicial nas razões de apelação não enseje, por si só, afronta ao princípio da dialeticidade, se a parte não impugna os fundamentos da sentença, não há como conhecer da apelação, por descumprimento do art. 514, II, do CPC/1973, atual art. 1.010, II, do CPC/2015. Incidência, no ponto, da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno improvido. (STJ//
AgInt
no REsp n. 1.735.914/TO, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 7/8/2018,
DJe
de 14/8/2018)”

“PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. OCORRÊNCIA. 1. O entendimento do Tribunal de origem não diverge do posicionamento do STJ, no sentido de que a mera reprodução, nas razões de apelação, do conteúdo da inicial ou da contestação não implica, por si só, em violação ao princípio da dialeticidade recursal, desde que a fundamentação da sentença tenha sido impugnada. 2. Caso contrário, se os fundamentos da sentença não são abalados pela reprodução das razões contidas nas peças oferecidas em primeiro grau (inicial ou contestação), o recurso de apelação não pode ser conhecido, como aconteceu na situação destes autos. Incidência da Súmula 83 do STJ. 3. Agravo interno desprovido. (STJ//
AgInt
no
AREsp
n. 2.200.828/RR, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 15/5/2023,
DJe
de 19/5/2023)”

Esse também é o entendimento das Turmas Recursais, estabelecido na Súmula 30:
“A ausência de impugnação específica na peça recursal traduz a ausência de dialeticidade de motivação recursal, enseja o não conhecimento do recurso”.

A propósito, em situação similar, esta Turma Recursal já se manifestou:

“(...) 4. Inépcia recursal (Princípio da Dialeticidade). Se o recurso não impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, não deve ser conhecido por ofensa ao Princípio da Dialeticidade (Súmula 30 das Turmas Recursais). Contudo, se as razões recursais atacaram especificamente os fundamentos que sustentam a sentença recorrida, não há qualquer óbice ao seu conhecimento. Em análise do caso concreto, nota-se que a sentença objurgada julgou procedente o pedido da inicial com o argumento de que foi comprovado o atraso de voo de mais de 20 horas. Embora a parte recorrida (reclamante) tenha alegado que há violação ao Princípio da Dialeticidade, nas razões recursais, o recorrente (reclamada) sustentou que o atraso de voo por si só não é considerado prática abusiva, satisfazendo regularmente a dialeticidade recursal. Portanto, considerando que as razões recursais impugnaram especificamente os fundamentos da sentença recorrida, entendo não há qualquer óbice para o conhecimento do recurso interposto. (...) (N.U 1000781-40.2023.8.11.0091, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/05/2024, publicado no DJE 16/05/2024)”

Em análise do caso concreto, nota-se que a sentença objurgada julgou parcialmente procedente
os pedidos da inicial
e
arbitrou indenização
por
no valor de
R$ 2.000,00
diante da existência de restritivo posterior
.

Embora a parte recorrida tenha alegado que há violação ao Princípio da Dialeticidade, nas razões recursais a parte recorrente sustentou que
a existência de restritivo posterior não deve ser utilizada para reduzir a indenização por dano moral
, satisfazendo regularmente a dialeticidade recursal.

Portanto, considerando que as razões recursais impugnaram especificamente os fundamentos da sentença recorrida, não há qualquer óbice para o conhecimento do recurso interposto.

Quantum indenizatório do dano moral.

O recurso ataca tão somente o valor da indenização por danos morais, visando a sua majoração, razão pela qual a análise se restringirá a essa questão específica.

Em relação ao
quantum
indenizatório, deve atender às finalidades de compensação e repressão (art. 944 do Código Civil), observando a capacidade econômica da vítima e do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da medida.

A extensão da culpa e do dano deve ser igualmente observada, em atendimento aos Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade, conforme a jurisprudência do c. STJ:

“(...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos morais e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo, da capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível rever o valor a ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não se observa no presente caso. 3. Agravo Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA desprovido. (STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013)”

A sentença fixou a indenização em R$ 2.000,00 (dois mil reais), justificando o valor reduzido pela existência de negativações posteriores.

Contudo,
em reexame do caso concreto, verifica-se que o montante arbitrado na origem não se mostra adequado às circunstâncias demonstradas nos autos. A inscrição indevida discutida apresenta valor de
R$ 982,78
, circunstância que revela gravidade suficiente para justificar reparação em patamar superior ao fixado na sentença.

Por outro lado, o extrato de negativação evidencia a existência de apenas 1 (uma) anotação posterior, elemento que deve ser considerado na modulação do quantum indenizatório, sem, contudo, afastar o caráter compensatório e pedagógico da medida.

Diante desse contexto, e observados os parâmetros adotados por esta Turma Recursal em casos análogos de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, mostra-se mais razoável e proporcional a fixação da indenização por danos morais no valor de
R$
3
.
0
00,00
.

Nesse sentido:
(N.U 1060471-08.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 10/12/2025,
Publicado
no DJE 15/12/
2025; N.U
1007561-04.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 28/07/2025,
Publicado
no DJE 01/08/2025 e N.U 1017240-59.2024.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 10/02/2025,
Publicado
no DJE 14/02/2025)

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso e
dou-lhe
provimento para reformar a sentença objurgada tão somente para majorar a indenização por dano
s
mora
is
para R$
3
.
0
00,00 (
três
mil reais),
mantendo
-se,

no mais
, a sentença por seus próprios fundamentos.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do provimento do recurso,
deixo
de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026